Tribunal: CARF
Processo: 15586.720131/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECEITA BRUTA. PERMUTA DE IMÓVEIS. ART. 43 DO CTN.
A simples permuta, em que ocorre a troca de unidades imobiliárias, economicamente neutra, sem revelar acréscimo patrimonial nos termos do art. 43 do CTN, sem a aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica de renda ou de proventos de qualquer natureza, não configura receita tributável da pessoa jurídica na sistemática do lucro presumido.
O conceito legal de receita bruta imobiliária foi delimitado nos termos do art. 30 da Lei no 8.981/95, e se restringe ao negócio de venda, que não se confunde com a neutralidade econômica do instituto da permuta.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO LEGITIMIDADA QUANDO ESTA FOR VERIFICADA.
Somente é cabível a imposição da multa qualificada quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
A prática, reiterada, de não oferecer à tributação federal as receitas da atividade econômica, em expressivos montantes de várias vendas de imóveis, ao longo de três anos-calendário, descaracteriza o caráter fortuito do procedimento, evidenciando o intuito doloso tendente a evitar o seu conhecimento pela Administração Tributária.
MULTA. LEI. 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
LANÇAMENTOS REFLEXOS – CSLL, PIS e COFIN
A solução dada ao lançamento principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720131/2017-05
ACÓRDÃO
1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA IMOBILIARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PERMUTA
DE
BENS
IMÓVEIS.
LUCRO
PRESUMIDO.
ATIVIDADES
IMOBILIÁRIAS. RECEITA BRUTA. PERMUTA DE IMÓVEIS. ART. 43 DO CTN.
A simples permuta, em que ocorre a troca de unidades imobiliárias,
economicamente neutra, sem revelar acréscimo patrimonial nos termos do
art. 43 do CTN, sem a aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica
de renda ou de proventos de qualquer natureza, não configura receita
tributável da pessoa jurídica na sistemática do lucro presumido.
O conceito legal de receita bruta imobiliária foi delimitado nos termos do
art. 30 da Lei no 8.981/95, e se restringe ao negócio de venda, que não se
confunde com a neutralidade econômica do instituto da permuta.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO
LEGITIMIDADA QUANDO ESTA FOR VERIFICADA.
Somente é cabível a imposição da multa qualificada quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
A prática, reiterada, de não oferecer à tributação federal as receitas da
atividade econômica, em expressivos montantes de várias vendas de
imóveis, ao longo de três anos-calendário, descaracteriza o caráter fortuito
do procedimento, evidenciando o intuito doloso tendente a evitar o seu
conhecimento pela Administração Tributária.
MULTA. LEI. 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
2
LANÇAMENTOS REFLEXOS – CSLL, PIS e COFIN
A solução dada ao lançamento principal, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
PARCIAL ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo presumida o valor do imóvel
recebido nas operações de permuta sem torna. Quanto à multa qualificada, acordam os membros
do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso para reduzi-la a 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96 pela Lei no 14.689/2023, vencidos os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto (relatora),
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Fellipe Honório Rodrigues da Costa, que davam provimento ao
recurso para afastar a multa qualificada. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Ricardo Pezzuto Rufino.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Andréa Viana Arrais Egypto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (substituto integral), Ailton Neves da Silva (Presidente).
Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo conselheiro Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa.

RELATÓRIO
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
3
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida no Acórdão 02-
76.814 pela 7a Turma da DRJ/BHE, que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito
tributário exigido.
O presente processo decorre de Autos de Infração (fls. 1811 e seguintes), anos
calendário 2012, 2013 e 2014, expedidos em 26/05/2017, referentes a Imposto Sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o
Pis/Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, em que se apurou
falta de recolhimento de tributos federais incidentes sobre receitas brutas omitidas, auferidas na
alienação de unidades imobiliárias. O Relatório de Constatação da Infração Fiscal consta às fls.
1774/1810.
Posteriormente, foi expedido o Despacho Decisório no 026/SEFIS/DRF/VIT/ES
através do qual ocorreu o cancelamento dos Autos de Infração com a constituição e formalização
de novos Autos de Infração com a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento). O
lançamento foi realizado em 29/05/2017.
Por bem resumir fatos trazidos no Relatório de Constatação da Infração Fiscal (fls.
1869/1905), acolho parte do relatório do Acórdão da DRJ, cujos trechos principais trago a seguir.
A fiscalização na empresa Casa Imobiliária Ltda decorreu da ação fiscal iniciada na
pessoa física de Alai Elias Gagno e nos demais condôminos do Ed. Octávio Carrilho Bastos.
Verificou-se que, após a construção do prédio, as pessoas físicas investidoras
alienaram diversas unidades do Ed. Octávio Carrilho Bastos, sendo que, nos termos do artigo 151
do RIR/1999, a pessoa física, nesses casos, equipara-se à pessoa jurídica.
Apurou-se que nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, Alair Elias Gagno alienou,
por diversos valores e condições, as frações das unidades imobiliárias a que tinha direito do
empreendimento em questão.
No procedimento de fiscalização, as receitas foram consideradas auferidas pela
Casa Imobiliária Ltda nas datas em que os adquirentes das unidades do Ed. Octávio Carrilho Bastos
realizaram os efetivos pagamentos, seja mediante depósitos em conta bancária do alienante ou do
empreendimento.
Sobre a Receita Bruta aplicam-se os percentuais do Lucro Presumido, portanto,
Receita Bruta correspondeu ao valor recebido pela venda da unidade e suas respectivas vagas de
garagem, independentemente da sua forma de recebimento: moeda, imóvel, bens móveis, ouro,
etc.
Do ano-calendário 2012
Nos períodos de apuração, de janeiro a dezembro de 2012, verificou-se que foram
alienadas as unidades 504 e 604 do ED. OCTÁVIO CARRILHO BASTOS, com suas respectivas vagas
de garagem, de forma parcelada, tendo ALAIR ELIAS GAGNO recebido os valores durante o ano de
2012.
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
4
Foram informadas apenas receitas brutas oriundas de aluguéis, as quais foram
oferecidas à tributação do IRPJ pelo Lucro Presumido no percentual de 32% (fls. 1229/1251). E
também nas correspondentes DCTF entregues pela pessoa jurídica teriam sido informados os
débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos somente às receitas de aluguéis (fls. 1277/1329).
Portanto, os valores oriundos das vendas dos imóveis 504 e 604, recebidos em
2012, foram caracterizados como receitas não declaradas ao fisco federal e nem tributadas
(RECEITAS OMITIDAS).
Do ano-calendário 2013
Verificou-se que a pessoa jurídica CASA IMOBILIÁRIA contabilizou receitas derivadas
das alienações das unidades 303, 801 e 1102 (fls. 1742) que não foram declaradas, ou foram
escrituradas com valores inferiores.
Não foram registradas a receita de vendas efetivadas em Setembro de 2013,
mediante escritura pública de permuta.
As diferenças apontadas se caracterizam como receitas não contabilizadas, não
declaradas e não tributadas no ano de 2013 (RECEITAS OMITIDAS), sujeitas ao presente
lançamento de ofício.
Do ano-calendário 2014
Em relação aos fatos geradores do ano de 2014, constatou-se que a empresa
contabilizou a receita proveniente da alienação da unidade 302 por um valor menor do que aquele
apurado pela fiscalização.

Dos lançamentos reflexos
Os lançamentos reflexos da CSLL, PIS e COFINS observaram o mesmo procedimento
adotado no auto de infração do IRPJ, devido à relação de causa e efeito que os vincula.

Da multa qualificada
A multa de ofício aplicada corresponde ao percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento) do valor do imposto ou da contribuição devidos, em obediência ao que prevê o art. 44,
Inciso I, da Lei n.o 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14, da Lei no 11.488/2007.
A contribuinte tomou ciência do lançamento em 31/05/2017 (fl. 1966) e em
29/06/2017 apresentou impugnação (fls. 2030/2035), onde alega, em síntese, o seguinte:
Com relação ao Ano-calendário de 2013, afirma que as receitas declaradas em DCTF
não foram excluídas da base de cálculo dos trimestres, gerando tributação em duplicidade.
Sustenta que na permuta sem torna não se realiza o critério material do imposto
sobre a renda, qual seja, o acréscimo patrimonial.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
5
Com relação ao Ano-calendário 2014, também afirma que receitas foram
declaradas em DCTF, porém o Auditor não excluiu tais valores da base de cálculo do trimestre:
01/01/2014 a 31/03/2014, gerando uma tributação em duplicidade.
Aduz que não houve receitas omitidas reiteradamente, sendo que toda a receita
recebida em dinheiro na Casa Imobiliária Ltda foi lançada na contabilidade e tributada.
Pleiteia pela exclusão da multa qualificada de 150%.
A 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido e a multa qualificada de 150%, conforme
ementa do Acórdão no 02-76.814 (fls. 2064/2080) a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS DA ATIVIDADE. RECEITAS NÃO DECLARADAS.
Mantém-se o lançamento se comprovado que a receita auferida não integrou a
escrituração fiscal.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Nos anos-calendário 2012 a 2014 a contribuinte optou pelo lucro presumido,
tendo entregue as DIPJs e ECF relativas a esses períodos indicando essa
sistemática de tributação.
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA. OMISSÃO.
Na operação de permuta sem recebimento de torna realizada por pessoa jurídica
tributada pelo lucro presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui receita
bruta o preço do imóvel recebido em permuta.
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS.
Aplicam-se aos lançamentos de CSLL, PIS e Cofins, no que couber, as mesmas
razões de decidir do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos
elementos de convicção.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESE DE SONEGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a
ocorrência de sonegação, hipótese prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64, autoriza
a qualificação da multa de ofício.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 18/04/2018 (fls. 2089) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 18/05/2018, apresentou seu Recurso Voluntário (fls.
2094/2099), onde restringe o seu pedido em dois itens: (i) que seja anulada a tributação sobre a
permuta; (ii) que seja reduzida a multa de 150% para 20%.
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
6

É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Permuta de Imóveis sem Torna – Unidades 304, 1401 e Lote
A questão posta em julgamento refere-se à tributação, sob a sistemática do Lucro
Presumido, do valor de imóveis recebidos em operações de permuta realizadas pela Recorrente
em setembro de 2013.
O Relatório de fiscalização justifica a tributação da permuta imobiliária sem
recebimento de torna, realizada por contribuinte optante do Lucro Presumido, pelo fato de que, a
sistemática do lucro presumido tem como base uma presunção de lucro, sendo a receita bruta da
empresa que explora atividade imobiliária o total recebido pela venda de imóveis,
independentemente da forma de recebimento e de qualquer despesa no desenvolvimento da
atividade.
A Recorrente aduz que, na permuta sem torna não se realiza o critério material do
imposto sobre a renda, qual seja, o acréscimo patrimonial.
Pois bem.
O regime de tributação do Lucro Presumido é um método de apuração simplificada,
por trazer praticidade ao contribuinte quando da apuração do Lucro através de uma ficção jurídica
na apuração da base de cálculo tributável. Entretanto, essa simplificação na forma de apuração
não afasta os conceitos gerais insculpidos na legislação tributária relativos aos fatos jurídicos
tributados pelo IRPJ e pela CSLL.
No caso de simples permuta, em que ocorre a troca de unidades imobiliárias,
economicamente neutra, sem revelar acréscimo patrimonial nos termos do art. 43 do CTN, sem a
aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, a tributação pelo lucro presumido extrapola os princípios concernentes à tributação da
pessoa jurídica.
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
7
Especificamente no caso da atividade imobiliária, o legislador – em respeito ao
princípio da capacidade contributiva –, delimitou a receita bruta imobiliária, nos termos do artigo
30 da Lei no 8.981/95:

Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para
revenda, deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente
recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas.

Da mesma forma, o conceito de receita bruta imobiliária encontra-se estabelecido
no art. 227 do RIR/99. Assim, qualquer exigência tributária deve incidir sobre valores efetivamente
recebidos que exprimam receita decorrente da transação imobiliária e isso não acontece através
de permuta sem torna.
A Recorrente reclama que não poderia ser penalizada com fundamento no Parecer
Normativo Cosit no 9/14, quando à época da permuta em 2013, referido parecer sequer havia sido
publicado e acrescenta que em normas anteriores a Receita Federal apresentou entendimentos
divergentes, tal como a IN SRF no 107/1988.
De fato, quando o artigo 30 da Lei no 8.981/95 fala em “montante efetivamente
recebido” e “unidades imobiliárias vendidas” ela considera como receita bruta o produto dessas
vendas e não a simples troca de uma unidade imobiliária por outra. Até porque, não teria sentido
tributar a permuta e, posteriormente, tributar a venda desse imóvel.
Destaca-se a seguir decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) deste Conselho que exclui a tributação de operações de permuta, sem torna, por meio do
regime do Lucro Presumido:

PERMUTA
DE
BENS
IMÓVEIS.
LUCRO
PRESUMIDO.
TRIBUTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL. CONTRARIEDADE AO CONCEITO DE RECEITA BRUTA
IMOBILIÁRIA. DEFORMAÇÃO DE INSTITUTOS DE DIREITO CIVIL. EXPRESSÃO DE
NEUTRALIDADE. CONFLITO COM O CONTEÚDO DO ART. 43 DO CTN.
A tributação de operações de permuta, sem torna, por meio do regime do Lucro
Presumido tem fundamentação primordial no conteúdo fictício da norma que
determina a sua base de cálculo, acabando por alcançar indevidamente evento
que não expressa qualquer rendimento, provento ou acréscimo patrimonial.
O conceito legal de receita bruta imobiliária, veiculado pelo art. 30 da Lei no
8.981/95, expressamente remete e delimita seu alcance ao negócio de venda, que
não se confunde com o instituto da permuta.
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
8
Permuta e venda são institutos de Direito Civil distintos, ainda que o Legislador de
2002 tenha, tecnicamente, optado por aplainar e coincidir sua regulamentação,
exclusivamente no âmbito das relações privadas. A desconsideração da
individualidade e da distinção entre tais institutos, por meio de uma equiparação
total, para fins de incidência tributária, desrespeita as limitações contidas nos
arts. 109 e 110 do CTN.
Sendo a legítima permuta um negócio de expressão econômica e patrimonial
absolutamente neutra, a determinação da tributação do valor do bem recebido na
troca efetuada contraria e colide com o conteúdo do art. 43 do CTN.
(Processo no 11080.001020/2005-94; Acórdão no 9101-005.204; Sessão de
10/11/2020; Conselheiro Redator Designado Caio Cesar Nader Quintella). (Grifou-
se).

Destaca-se ainda a interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria. Vejamos as ementas dos seguintes julgados adiante transcritas:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE LUCRO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO
COM A COMPRA E VENDA. ESFERA TRIBUTÁRIA. EXEGESE CORRETA DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
ART. 1.022, II, DO CPC. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 1.022, II, do CPC
foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o
acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse
ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.
2. A indicada afronta ao art. 521 do CCom; aos arts. 2o e 3o da Lei 9.718/1998; aos
arts. 224, 518 e 519 do Decreto 3.000/1999 não pode ser analisada, pois o
Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O
Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso
Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal
a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência
do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
3. A Corte a quo interpretou corretamente o art. 533 do CC, porquanto o contrato
de troca ou permuta não deverá ser equiparado na esfera tributária ao contrato
de compra e venda, pois não haverá, na maioria das vezes, auferimento de
receita, faturamento ou lucro na troca. Nesse sentido a lição do professor Roque
Antônio Carrazza, em seu livro Imposto sobre a Renda, ed. Malheiros, 2a edição,
pag.45, para quem "renda e proventos de qualquer natureza são os acréscimos
patrimoniais líquidos ocorridos entre duas datas legalmente predeterminadas."
4. O dispositivo em comento apenas salienta que as disposições legais referentes
à compra e venda se aplicam no que forem compatíveis com a troca no âmbito
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
9
civil, definindo suas regras gerais. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido, e,
nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.733.560/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 17/5/2018, DJe de 21/11/2018.). (Grifou-se).

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL APURADOS PELO LUCRO PRESUMIDO, PIS/PASEP
E COFINS. PESSOAS JURÍDICAS QUE EXPLOREM ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS.
PERMUTA DE IMÓVEIS. VALOR QUE NÃO CONSTITUI RECEITA. ART. 30, DA LEI N.
8.981/95.
1. A questão que se coloca é a correta interpretação do disposto no art. 30, da Lei
n. 8.981/95: "Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias
relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de
prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, deverão considerar como receita bruta o montante
efetivamente recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas". Nesta Casa, se
considera que o montante efetivamente recebido não compreende o valor dos
imóveis dados em permuta, mas apenas o pagamento da parcela complementar
em dinheiro, denominada "torna". Assim os precedentes: AgInt no REsp. n.
1.796.877 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
05.12.2019; AgInt no REsp 1.754.618/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes,
julgado em 15/10/2019; REsp. n. 1.733.560-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 17.5.2018; AgInt no REsp. n. 1.846.712 - SC, Segunda
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 06.05.2020.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.758.483/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.

Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) incluiu na lista de
dispensa de contestar ou recorrer as demandas que tratem da inexistência de receita ou lucro
tributável nas permutas imobiliárias, por empresas optantes pela sistemática do lucro presumido
conforme se destaca do Despacho PGFN no 167/2022:

Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER PGFN/CRJ/COJUD SEI N° 8694/2021/ME (SEI no
16442676),
com as retificações propostas pela Nota SEI no
1/2022/REDLIT/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME (SEI no 23697123) que conclui o
seguinte: "12. Ante o exposto, considerando a pacificação da jurisprudência no
STJ e a consequente inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à
União, a hipótese ora apreciada enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
10
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, inciso VI, da Lei no 10.522, de 2002,
que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em tema
sobre o qual exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional
ou de Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional. 13. Propõe-se, assim, a inclusão do tema nos
itens 1.12-CSLL, alínea "f"; 1.22-Imposto de Renda, alínea "ae"; e 1.31-PIS/COFINS,
alínea "x", da lista relativa ao art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de
2016, nos seguintes termos: alínea) Base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Empresas do ramo imobiliário que apuram seus tributos pela sistemática do lucro
presumido. Contrato de permuta, sem parcela complementar. Resumo: O
contrato de troca ou permuta não deve ser equiparado, na esfera tributária, ao
contrato de compra e venda, pois não haverá, em regra, auferimento de receita,
faturamento ou lucro na troca. O art. 533 do Código Civil apenas ressalta que
as disposições legais referentes à compra e venda se aplicam, no que forem
compatíveis, com a troca no âmbito civil, definindo suas regras gerais. Como
corolário, não havendo comprovação documental em sentido contrário, nem
parcela complementar, o valor do imóvel recebido nas operações de permuta
com outro imóvel não deve ser considerado receita, faturamento, renda ou
lucro para fins do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados pelas empresas optantes
pelo lucro presumido.
Precedentes: REsp no 1.733.560/SC, AgInt no REsp no 1.758.483/SC, AgInt no REsp
1.796.877/SC, AgInt no AgInt no REsp no 1.639.798/RS, AgInt no REsp
1.737.467/SC, AgInt no REsp 1.800.971/SC, AgInt no REsp no REsp 1.868.026/PB,
REsp no 1.754.618/SC, REsp no 1.798.211/RS, REsp no 1.801.839/RS, REsp no
1.850.377/SC, REsp no 1.737.790/RS e REsp no 1.738.667/SC. Data de início da
vigência
da
dispensa:
08/04/2022.
Referência:
Parecer
SEI
no
8.694/2021/ME."Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
para ciência, consoante sugerido. Outrossim, restitua-se à Procuradoria-Geral
Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial para adoção das
providências pertinentes, em especial, aquelas apontadas no item 15 do PARECER
PGFN/CRJ/COJUD SEI N° 8694/2021/ME (SEI no 16442676). (Grifou-se).

Dessa forma, deve ser excluída da base de cálculo presumida o valor do imóvel
recebido nas operações de permuta sem torna.

Multa Qualificada
Auto de Infração formalizou a exigência tributária com a aplicação da multa no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), sob a justificativa de tipificação do art. 44, § 1o
.da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que assim dispõe:
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
11

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

Dessa forma, para a aplicação da qualificação da multa é necessário que a
autoridade fiscal comprove condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, a
seguir transcritos:

Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

A motivação contida no Relatório de Constatação da Infração Fiscal (fl. 1808), é a
seguinte:
Foi aplicada multa qualificada de 150% sobre os tributos lançados derivados das
receitas de vendas omitidas, reiteradamente, durante os anos de 2012, 2013 e
2014. Essas receitas omitidas consistiram em valores não escriturados, cujos
débitos tributários não foram declarados em DCTF, e valores de recebimento
das vendas recebidos em espécie e na forma de imóveis, que o contribuinte
informou tratar-se de meras permutas patrimoniais e não receitas de vendas
sujeitas à tributação.
Ao oferecer à tributação no regime do Lucro Presumido parte dos valores
recebidos em dinheiro - visto que, conforme demonstrado acima, muitos valores
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
12
recebidos em dinheiro tampouco foram escriturados ou declarados -, o
contribuinte pretendeu apurar lucro apenas sobre esta fração das suas vendas.
Trata-se, então, de ocultar a ocorrência de fatos geradores.
Questionado a comprovar, mediante apresentação de seus extratos bancários, o
recebimento de recursos entregues pelos adquirentes de unidades, respondeu
diversas vezes que não conseguiu identificar e que pode ter sido recebido em
cheque e repassado a terceiros.
Fato é que, conforme já detalhado neste documento, os atos praticados pelo
fiscalizado demonstram o propósito de impedir ou retardar o conhecimento, por
parte do fisco, da real ocorrência do fato gerador, obtendo como resultado a
redução do montante do tributo devido, materializando a hipótese prevista no
artigo 71 da Lei 4.502 de 1964.
Diante do evidente intuito de ocultação do fato gerador e conseqüente ausência
do recolhimento do imposto devido, foi aplicada a multa qualificada de 150%, nos
termos do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

As razões para aplicar a multa qualificada de 150%, transcrita acima na íntegra,
cujos destaques grifados resumem a motivação para a penalidade qualificada, não comprovam a
intenção pré-determinada do contribuinte de burlar o Fisco, tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da
Lei no 4.502/64.
No presente caso, diante da motivação da acusação fiscal relacionada à “omissão
reiterada”, “permutas”, “fração de vendas”, não se pode afirmar com a segurança necessária para
a qualificação da multa, que o contribuinte agiu com dolo objetivando suprimir tributos. Não se
justifica a aplicação da multa de 150% tão somente pela omissão reiterada sem a existência de
esforço adicional para ocultar receitas, diga-se, de algumas unidades imobiliárias.
O recorrente trouxe inúmeros documentos durante o procedimento fiscal, onde
procurou atender a fiscalização e buscou esclarecer as questões complexas na compra e venda das
unidades imobiliárias, dentro do contexto inserido no presente processo. Não vislumbro dolo do
contribuinte capaz de ensejar a aplicação da multa de 150%.
Nesse contexto, verifica-se os entendimentos assim sumulados:

Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
13
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Ainda a esse respeito, destaco a seguir as decisões abaixo colacionadas que
reiteram o entendimento de afastar a qualificação da multa quando sua adoção repousa
exclusivamente na simples conduta reiterada do contribuinte, sem que haja um aprofundamento
na questão pela autoridade fiscal:
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
A omissão de receitas dá ensejo à qualificação da multa de ofício quando o
contribuinte faz um esforço adicional para ocultar do Fisco a sua omissão,
praticando atos preparatórios, contemporâneos ou posteriores à infração, com
essa finalidade. A inexistência de tais atos leva a aplicação da multa de ofício no
seu patamar ordinário de 75%. (Acórdão no 1201-006.258 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 21 de fevereiro de 2024;
Relator: Neudson Cavalcante Albuquerque)
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%.
Incorreta a aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta
demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente e a
intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição genérica
de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude exigido
para a qualificação da multa. (Acórdão no 1004-000.109 – 1a Seção de Julgamento
/ 4a Turma Extraordinária; Sessão de 11 de março de 2024 Redator: Jeferson
Teodorovicz)
IRPJ. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU
CONLUIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.SUMULA CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, §
1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Súmula
no 14 do CARF), a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento
por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente
intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que não se vislumbra na
hipótese dos autos, sobretudo considerando a apuração de simples omissão de
receitas. (ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA SESSÃO DE 11 de dezembro de 2024; Relator: Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira)

Diante de todo o contexto dos autos, não se vislumbra conduta dolosa de fraude
capaz de justificar a multa qualificada de 150% (atualmente 100%).
Assim, entendo pelo afastamento da aplicação da multa de ofício qualificada,
reduzindo-a ao patamar básico de 75%.
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
14

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para: (i) excluir da base de cálculo presumida o valor do imóvel recebido
nas operações de permuta sem torna; (ii) afastar a multa qualificada.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, redator designado.

Não obstante o exímio voto da ilustre Relatora, dele ouso discordar, tão somente
quanto à qualificação da multa de ofício.
Entendo que, no caso, não incide as súmulas CARF no 14 e no 25, pois não se trata
de qualificação de multa por mera presunção. A infração autuada é omissão de receitas, porém
seu cometimento fora perpetrado com nítido dolo específico da recorrente.
A Autoridade Tributária logrou êxito ao demonstrar a reiterada conduta do
contribuinte ao impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador à Fazenda Pública no
Relatório de Constatação da Infração Fiscal:
“Foi aplicada multa qualificada de 150% sobre os tributos lançados derivados das receitas
de vendas omitidas, reiteradamente, durante os anos de 2012, 2013 e 2014. Essas receitas
omitidas consistiram em valores não escriturados, cujos débitos tributários não foram
declarados em DCTF, e valores de recebimento das vendas recebidos em espécie e na forma
de imóveis, que o contribuinte informou tratar-se de meras permutas patrimoniais e não
receitas de vendas sujeitas à tributação.
Ao oferecer à tributação no regime do Lucro Presumido parte dos valores recebidos em
dinheiro - visto que, conforme demonstrado acima, muitos valores recebidos em dinheiro
tampouco foram escriturados ou declarados -, o contribuinte pretendeu apurar lucro apenas
sobre esta fração das suas vendas. Trata-se, então, de ocultar a ocorrência de fatos
geradores.
Questionado a comprovar, mediante apresentação de seus extratos bancários, o
recebimento de recursos entregues pelos adquirentes de unidades, respondeu diversas
vezes que não conseguiu identificar e que pode ter sido recebido em cheque e repassado a
terceiros.
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
15
Fato é que, conforme já detalhado neste documento, os atos praticados pelo fiscalizado
demonstram o propósito de impedir ou retardar o conhecimento, por parte do fisco, da real
ocorrência do fato gerador, obtendo como resultado a redução do montante do tributo
devido, materializando a hipótese prevista no artigo 71 da Lei 4.502 de 1964.
Diante do evidente intuito de ocultação do fato gerador e consequente ausência do
recolhimento do imposto devido, foi aplicada a multa qualificada de 150%, nos termos do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.
Oportuno frisar que tal conduta não ocorreu de modo isolado, em apenas uma
competência. Tratou-se de prática reiterada para vários períodos: 2012, 2013 e 2014. Não se
afigura verossímil que um contribuinte se equivoque ao ponto de omitir por engano rendimentos
diante de um grande fluxo financeiro e de várias vendas de imóveis. E, assim, dizer que não
conseguia identificar o recebimento de recursos entregues pelos adquirentes desses imóveis.
Logo, nem mesmo há que que se falar em conduta culposa – negligência, imprudência ou
imperícia – que impedisse o conhecimento de informação própria.
As receitas omitidas consistiram em valores não informados em DIPJ e cujos débitos
tributários não foram declarados em DCTF. Os atos praticados pelo contribuinte demonstram o
propósito de impedir ou retardar o conhecimento por parte do montante do tributo devido,
materializando a hipótese prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária.
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais.
O conjunto dos fatos apurados permite concluir, sem margem para dúvida, que a
atuação do Contribuinte visou esconder da Fazenda Nacional o resultado de sua atividade
comercial, elidindo assim a respectiva tributação. Para o Fisco Federal, prestou quase nenhuma
informação do período fiscalizado (declarações e escriturações obrigatórias). Tal comportamento
indica que pretendeu, sim, ocultar os resultados de sua atividade comercial da Fazenda Nacional,
retardando o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária que foi apurada mediante
procedimento fiscal.
Sabe-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal nos dispositivos dos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, há necessidade que esteja caracterizado o dolo. O dolo, que se
relaciona com a consciência e a vontade de agir, é elemento de todos os tipos penais de que trata
a Lei no 4.502/64. Ou seja, a vontade de praticar a conduta, para a subsequente obtenção do
resultado, voltado para suprimir ou reduzir o pagamento do tributo ou contribuições devidos.
No presente caso, entendo por caracterizado o dolo do contribuinte, demonstrado
em seus atos, para alcançar o objetivo de suprimir ou reduzir o pagamento dos tributos devidos.
Esse foi o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, deste Conselho,
nos julgados abaixo:
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
16
Acórdão no 9101-006.315 (15/09/2022)
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS BASEADAS EM PROVAS DIRETAS E EM
PRESUNÇÃO LEGAL. DECLARAÇÕES ZERADAS.
Reputa-se dolosa a conduta do contribuinte em não apresentar DIPJ e DCTF, tampouco e
não declarar ao menos as receitas escrituradas nos livros Registro de Entradas e de Saídas
e/ou comprovadas pelo Fisco mediante circularização junto aos clientes da autuada.
Ainda que uma das infrações esteja baseada em presunção legal, tendo em vista os demais
elementos apontados pela Fiscalização, incide, a contrário senso, o disposto na Súmula
CARF no 25, uma vez que a qualificação da penalidade não decorreu, por si só, da omissão
de receitas baseada em presunção legal de omissão de receitas.
Acórdão no 9101-004.669 (16/01/2020)
MULTA QUALIFICADA. LEI 9.430, ART. 44, INCISO II.
É qualificada a multa na hipótese de apresentação de DIPJ e DCTF zeradas - ou não
apresentadas -, que atestam o dolo do contribuinte. Ademais, a falta de justificativa de
100% do valor de depósitos bancários, legitima a aplicação de multa qualificada.
A Súmula CARF no 25 trata da presunção legal de omissão de receita, impedindo a aplicação
de multa qualificada sem a comprovação do dolo do contribuinte, na forma dos artigos 71,
72 e 73, da Lei no 4.502/1964. O lançamento tributário expressamente trata do dolo do
contribuinte, com a substancial omissão de rendimentos, aplicando-se o racional da Súmula
CARF 25 para manutenção da multa.

Com isso, resta acertada a majoração da penalidade de ofício.
No entanto, devemos observar que a introdução da Lei no 14.689/23 alterou o
artigo 44 da Lei no 9.430/96, no sentido de determinar o percentual da multa de ofício qualificada
em 100%, quando não há comprovada reincidência, ante o antigo percentual de 150%:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.772 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720131/2017-05
17
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos de verificada a reincidência do
sujeito passivo.
Entendo que a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa,
com fundamento no artigo 106, inciso II, letra “c” do Código Tributário Nacional (CTN).
Desse modo, a presente qualificação da multa de ofício, realizada sem a
comprovação de reincidência do contribuinte, deve ser reduzida para o percentual de 100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 2120
DF CARF MF
Original